Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702632-08.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDOS: PEDRO FERREIRA DA SILVA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM - NÃO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRODUÇÃO DE PROVAS. DOCUMENTOS. ANOTAÇÃO INCLUSA POR FUNDO DE INVESTIMENTO DIVERSO. INSTRUMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO CNPJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA (ART. 485, VI, CPC). 1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação. 2. Da análise das provas coligidas, constata-se a ilegitimidade passiva da primeira requerida, uma vez revelado o equívoco na indicação do CNPJ do Fundo de Investimento, quando protestado o título em Cartório extrajudicial. Urge acrescentar que o SERASA, em resposta ao ofício enviado pelo Juízo de origem, informou que a anotação questionada foi inclusa a pedido de outro Fundo de Investimento, sem qualquer relação com o ora Apelante. 3. Reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do primeiro requerido, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à parte tida como ilegítima para compor o polo passivo da lide (art. 485, VI, do CPC). 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados, defende a desnecessidade de manutenção do polo passivo inicial porque não houve dilação probatória suficiente nesse ponto, bem como requer a revisão dos valores indenizatórios, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Requer, ainda, que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 45568559). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Por fim, determino que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 45568559). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025